Tribunal: TJDFT
Processo: 0748713-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração nos quais o Exequente/Embargante aponta a existência de omissão no Acórdão que manteve a Decisão Agravada, entendendo pela impenhorabilidade de verba salarial.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o Julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos Embargos de Declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, as partes deverão materializar esse inconformismo através da via adequada, pois resultado contrário à sua pretensão não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de Embargos de Declaração.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.